Tribunal: TJBA
Processo: 8119124-17.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8119124-17.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: AMANDA RONELI CARVALHO SANTOS Advogado(s): FILIPE GALLINA MARTINS ABRAHAO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s):RICARDO LOPES GODOY ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA SATISFATORIAMENTE COMPROVADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. PAGAMENTO DE FATURAS. ENVIO DE “SELFIE” E DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados, reconhecendo a legalidade da inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes. A sentença também condenou a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, com exigibilidade suspensa por força da gratuidade de justiça. A apelante alegou cerceamento de defesa pela ausência de perícia grafotécnica e sustentou inexistência de relação contratual, apontando fraude e afastamento da Súmula 385 do STJ. O apelado apresentou contrarrazões pela manutenção da sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da não realização de perícia grafotécnica e documentoscópica; (ii) definir se a instituição financeira comprovou a existência de relação jurídica válida e a regularidade da inscrição nos cadastros de inadimplentes. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de perícia grafotécnica e documentoscópica não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para formação do convencimento do juízo. 4. A relação jurídica entre as partes se encontra satisfatoriamente demonstrada por meio de documentos que evidenciam contratação eletrônica válida, incluindo termo de adesão via assinatura eletrônica, faturas com registros de compras na localidade da autora, pagamentos parciais e envio de “selfie” e documento de identificação compatíveis com os apresentados na inicial. 5. Incumbe à parte autora demonstrar a inexistência do débito ou a ocorrência de fraude, o que não foi feito nos autos, não sendo possível, portanto, acolher o pedido de declaração de inexistência de dívida. 6. A negativação do nome da autora decorre do inadimplemento de obrigação regularmente assumida, configurando exercício regular de direito por parte da instituição financeira, nos termos do art. 188, I, do CC, e do art. 14, § 3º, do CDC. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A não realização de perícia grafotécnica não configura cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para comprovar a regularidade da contratação. 2. A comprovação da contratação eletrônica por meio de documentos e comportamentos concludentes da parte autora legitima a inscrição em cadastros de inadimplentes. 3. A negativação decorrente de dívida regularmente constituída configura exercício regular de direito do credor. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CC, art. 188, I; CPC, arts. 85, 98, § 3º, e 373, II; CDC, arts. 6º, VIII, 14, § 3º. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 8119124-17.2023.8.05.0001, em que figura como apelante AMANDA RONELI CARVALHO SANTOS e apelada BANCO DO BRASIL. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO AO APELO, de acordo com o voto da Relatora.